Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704736-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: MERCIA DE LIMA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por G.S.M.N., representada por sua genitora, ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712847-06.2019.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação da tutela, consistente no fornecimento do medicamento Triptorrelina, nos seguintes termos. 1 _ Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por G. S. M. N., representada por sua genitora MÉRCIA DE LIMA SOARES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação TRIPTORRELINA, nos termos da prescrição médica. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, no parecer ID 54363173, embora o relatório médico subscrito por diversos especialistas seja suficiente, nesta fase processual, para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, não vislumbro, por ora, perigo de dano irreversível a saúde da menor ou ao resultado útil do processo. Assim, até mesmo por se tratar de um tema novo, faz-se necessário aguardar a manifestação da parte demandada. Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Fixo a competência deste Juízo, por se tratar de feito que envolve interesse de adolescente. 3 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir na cidade de Ceilândia - DF e ainda não tem idade para exercer atividade remunerada.Ademais, o relatório médico foi emitido por profissionais lotados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 52804326, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. Em Decisão de ID 15164280 foi deferida a tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal que forneça à Agravante, até o julgamento definitivo do presente agravo ou que se perfaça, na origem, o julgamento do mérito, o medicamento Triptorrelina 3,75 mg. Em Petição de ID 24209661, a parte Agravada informa ter ocorrido a perda do objeto, uma vez a Sentença já fora prolatada no juízo da origem É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez prolatada a Sentença, em momento posterior à interposição do presente Agravo. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 18:50:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador